Tribunal: STF
Processo: RE 1421918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CSLL. HEMOBRÁS. EMPRESA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EXISTÊNCIA. 



    1. Apelação interposta pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (Empresa Pública) em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada com o fito de obter a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com a União Federal no tocante à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 



    2. A natureza jurídica da HEMOBRÁS é de Empresa Pública vinculada ao Ministério da Saúde cuja função social é garantir aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia - Lei n. 10.972/2004. 



    3. A Lei n. 10.972/2004 dispôs, ainda, o seguinte: "art. 2º A HEMOBRÁS terá por finalidade explorar diretamente atividade econômica, nos termos do art. 173 da Constituição Federal, consistente na produção industrial de hemoderivados prioritariamente para tratamento de pacientes do SUS a partir do fracionamento de plasma obtido no Brasil, vedada a comercialização somente dos produtos resultantes, podendo ser ressarcida pelos serviços de fracionamento, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001; § 1º Observada a prioridade a que se refere o caput deste artigo, a HEMOBRÁS poderá fracionar plasma ou produtos intermediários obtidos no exterior para atender às necessidades internas do País ou para prestação de serviços a outros países, mediante contrato; § 2º A HEMOBRÁS sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários." Disposições mantidas pelo Decreto nº 5.402/2005, que aprovou o Estatuto da HEMOBRÁS. 



    4. O art. 173, da Constituição Federal, que lastreou a criação de Empresas como a de que ora se cuida, estabeleceu que tais Pessoas Jurídicas devem se sujeitar ao regime próprio das Empresas Privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, bem como que não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 



    5. Alinhado ao § 4º, do art. 199, da Constituição Federal, que veda a comercialização de sangue e seus derivados, o art. 2º, da Lei n. 10.972/2004 direcionou a proibição aos produtos resultantes da industrialização de hemoderivados, autorizando, contudo, que a Empresa Pública realize o fracionamento de plasma ou produtos intermediários obtidos no exterior para atender às necessidades internas do País ou para prestação de serviços a outros países, mediante contrato, bem como previu hipótese de ressarcimento pelos serviços de fracionamento. 



    6. Mesmo que uma entidade não tenha fins lucrativos, pode desempenhar atividade econômica que renda ensejo a lucro, como é o caso concreto, o que atrai a incidência da CSLL. 



    7. O art. 3º, da Lei nº 10.972/2004 permite, ainda, o exercício de diversas atividades econômicas, ampliando o leque de possibilidades a tal ponto que, no inciso XI, há autorização para o exercício de "outras atividades inerentes às suas finalidades". 



    8. O art. 6º do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe sobre as fontes legais de custeio da HEMOBRÁS, ventilando diversas atividades econômicas que podem ensejar a obtenção de lucro, tais como a possibilidade de remuneração pelos serviços de fracionamentos, controle de qualidade, desenvolvimento de tecnologia, operações de crédito, juros e vendas patrimoniais, bem como rendas provenientes de outras fontes. 



    9. Veja-se, ainda, a dicção do artigo 31, do Decreto nº 5.402/2005 (Estatuto da HEMOBRÁS), que estabelece a destinação de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado para o pagamento da remuneração dos sócios. 



    10. Não se desconhece a dificuldade que vem enfrentando o setor de hemoderivados no País e a importância do papel exercido pela HEMOBRÁS na sociedade; contudo, compete ao Poder Legislativo regular as hipóteses de imunidade e isenção tributária, não podendo, o Poder Judiciário se imiscuir na função de legislador positivo e inovar no ordenamento jurídico pátrio. 



    11. A Apelante suscitou, ainda, a jurisprudência do STF que reconheceu o direito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) à imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal; contudo, também é assente no Pretório Excelso o entendimento no sentido de que a imunidade recíproca possui aplicação restrita aos impostos, não incidindo sobre as contribuições sociais. Nesse sentido: (RE 831.381- AgR-AgR/PR, Rel. Ministro Roberto Barroso; e RE 388.373-AgR/PA, Rel. Ministro Dias Toffoli). 



    12. Ao tratar sobre as Contribuições Sociais, o art. 195, da Carta Magna consagrou o Princípio da Solidariedade Social, não eximindo do recolhimento sequer as Pessoas Jurídicas de Direito Público ou suas equiparadas. Conferiu imunidade apenas às Entidades Beneficentes de Assistência Social, nos moldes preconizados no parágrafo 7º, do referido dispositivo constitucional. 



    13. Diante de todo o exposto, fica evidente que a HEMOBRÁS é Empresa apta a gerar lucro e a desempenhar atividade econômica, não havendo, portanto, como excluí-la do âmbito de incidência da CSLL. 



    14. Apelação improvida. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, a cargo da Apelante, ficando os honorários sucumbenciais majorados em 1%.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, c; 196; 197; 198 e 199, §§ 2º e 4º, todos da CF. Sustenta que: (i) “a ausência de natureza comercial das atividades de coleta de sangue, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo, inclusive, vedada a obtenção de lucro em decorrência de sua realização”; (ii) “dado o tratamento constitucional conferido às suas atividades, a Hemobrás não possui permissão para perseguir lucro”; (iii) “é evidente o equívoco do acórdão do Tribunal a quo, que entende que a Recorrente realiza atividade econômica e, consequentemente, está sujeita ao regime jurídico de direito privado sob o argumento de que a Lei que autoriza sua criação assim dispõe”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Nesse passo, transcrevo os argumentos expendidos pelo douta Magistrada a quo que, não se olvide, é soberana na análise das provas constantes nos autos, eis que a sentença não merece qualquer reparo, in verbis:



    "O cerne da presente lide reside em aferir se a autora está sujeita ao pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no exercício de sua atividade.



    A Lei nº 10.972/2004, que autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás, deixa clara sua natureza jurídica, qual seja, empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde cuja função social é garantir aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia.



    No mesmo diploma normativo, está previsto que a Hemobrás tem por finalidade a exploração de atividade econômica, sujeitando-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    Para melhor compreensão da matéria, passo a transcrever esses dispositivos legais pertinentes:



    'Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública, na forma definida no inciso II do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, sob a forma de sociedade limitada, denominada Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS, vinculada ao Ministério da Saúde. 



    § 1º A função social da HEMOBRÁS é garantir aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia. 



    § 2º A HEMOBRÁS terá sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado. 



    Art. 2º A HEMOBRÁS terá por finalidade explorar diretamente atividade econômica, nos termos do art. 173 da Constituição Federal, consistente na produção industrial de hemoderivados prioritariamente para tratamento de pacientes do SUS a partir do fracionamento de plasma obtido no Brasil, vedada a comercialização somente dos produtos resultantes, podendo ser ressarcida pelos serviços de fracionamento, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001. 



    § 1º Observada a prioridade a que se refere o caput deste artigo, a HEMOBRÁS poderá fracionar plasma ou produtos intermediários obtidos no exterior para atender às necessidades internas do País ou para prestação de serviços a outros países, mediante contrato. 



    § 2º A HEMOBRÁS sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.'



    Essas disposições gerais quanto à natureza jurídica e finalidade foram, evidentemente, mantidas pelo Decreto nº 5.402/2005, que aprovou o Estatuto da Hemobrás. 



    Esclareça-se que o fundamento constitucional que lastreou a criação desta empresa pública está no artigo 173 da Constituição Federal in verbis:



    'Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 



    § 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 



    § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.'



    Ora, à luz das normas acima transcritas, fica evidente que, sem prejuízo de sua relevante função social, a Hemobrás sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não existindo fundamento legal ou constitucional para lhe atribuir qualquer privilégio tributário, a exemplo da dispensa do pagamento da CSLL. 



    Argumenta a parte autora que constitui entidade sem fins lucrativos, bem como que não explora atividades econômicas, razão pela qual eventual excedente obtido configuraria apenas superávit e não lucro. Assim, conclui que sua atividade não poderia ensejar a incidência da CSLL. 



    Todavia, tenho que essa linha de raciocínio não merece prosperar. A uma, porque mesmo uma entidade sem fins lucrativos pode desempenhar atividade que, eventualmente, enseje lucro e, uma vez caracterizado o fato gerador, a incidência da contribuição em debate seria impositiva. A duas, porque, ao contrário da tese sustentada na exordial, a legislação assegura à autora a prerrogativa de desempenhar atividade econômica. Senão vejamos. 



    O artigo 2º da Lei nº 10.972/2004, acima transcrito, deixa claro que a vedação da comercialização incide somente sobre os produtos resultantes da produção industrial de hemoderivados a partir do fracionamento do plasma, alinhando-se, nesse sentido, com a previsão constitucional encartada no artigo 199, §4º, da CF, a seguir transcrita:



    '§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.'



    Entretanto, como bem ressaltou a demandada na contestação apresentada, há diversas atividades que, apesar de gravitarem em torno da coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, não são alcançadas pela proibição de comercialização referida no aludido comando constitucional. A própria Lei nº 10.972/2004 nos fornece alguns exemplos. 



    Com efeito, o artigo 2º, parágrafo primeiro, do citado diploma legal alberga a possibilidade de a Hemobrás fracionar plasma ou produtos intermediários obtidos no exterior para prestar serviços para outros países, mediante contrato. Além disso, o artigo 1º dessa mesma lei cuida da hipótese de ressarcimento pelo serviço de fracionamento, referindo-se ao artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.205/2001, o qual dispõe:



    'Parágrafo único. Não se considera como comercialização a cobrança de valores referentes a insumos, materiais, exames sorológicos, imunoematológicos e demais exames laboratoriais definidos pela legislação competente, realizados para a seleção do sangue, componentes ou derivados, bem como honorários por serviços médicos prestados na assistência aos pacientes e aos doadores.'



    Observe-se, ainda, que o artigo 2º da Lei nº 10.972/2004 adverte que a finalidade da Hemobrás é a produção industrial de hemoderivados prioritariamente para tratamento de pacientes do SUS, não restringindo, portanto, sua atuação somente àquela esfera. 



    Ratificando a clara possibilidade de obtenção do lucro, tem-se o artigo 3º da Lei nº 10.972/2004, que franqueia à Hemobrás o exercício de diversas atividades econômicas, ampliando o leque de possibilidades a tal ponto que, no inciso XI, há autorização para o exercício de ' outras atividades inerentes às suas finalidades '. 



    Ainda corroborando a linha de raciocínio aqui exposta, convém analisar o artigo 6º da Lei nº 10.972/2004, o qual, ao dispor sobre as fontes legais de custeio da Hemobrás, faz referência a diversas atividades econômicas que podem ensejar a obtenção de lucro. De fato, a lei prevê a possibilidade de remuneração pelos serviços de fracionamentos, controle de qualidade, desenvolvimento de tecnologia, operações de crédito, juros e vendas patrimoniais, bem como ' rendas provenientes de outras fontes '. 



    Nessa mesma linha intelectiva, tem-se o artigo 31, do Decreto nº 5.402/2005, que estabelece que no mínimo 25% do lucro ajustado será destinado ao pagamento da remuneração dos sócios. 



    À luz das considerações acima, forçoso reconhecer que, sem desconsiderar sua relevante função social, a Hemobrás não só desempenha atividade econômica como é empresa apta a gerar lucro, não havendo, portanto, como admitir esteja fora do âmbito de incidência da CSLL. 



    Registre-se que o conceito de lucro, para fins de incidência da CSLL, equivale a resultado contábil positivo, não importando que, em momento posterior, tal excedente seja reinvestido nas atividades da empresa. Desse modo, ainda que a autora empregue todo o lucro auferido na manutenção de suas atividades essenciais, tal como alegado na petição inicial, essa circunstância não afastaria a ocorrência do fato gerador da contribuição em debate. 



    Por fim, frise-se que os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pelo autor não servem para lastrear a tese sustentada na exordial. Afinal, nos julgamentos citados na petição inicial (ADPF 46, ACO 765, RE 580264), o foco são empresas que prestam unicamente serviço público, ao passo que, no caso dos autos, restou demonstrada à exaustão a possibilidade do exercício de atividade econômica. 



    Em face do exposto, reputo legítima a incidência da CSLL no caso sob apreciação, concluindo pela improcedência do pedido.



    (...)".



    A Apelante suscitou, ainda, a jurisprudência do STF que reconheceu o direito da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos (ECT) à imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal; contudo, também é assente no Pretório Excelso o entendimento no sentido de que a imunidade recíproca possui aplicação restrita aos impostos, não incidindo sobre as contribuições sociais. Nesse sentido: (RE 831.381- AgR-AgR/PR, Rel. Ministro Roberto Barroso; e RE 388.373-AgR/PA, Rel. Ministro Dias Toffoli).



    Atente-se que ao tratar sobre as Contribuições Sociais, o art. 195, da Carta Magna consagrou o Princípio da Solidariedade Social, não eximindo sequer as Pessoas Jurídicas de Direito Público ou suas equiparadas, e conferiu imunidade apenas às Entidades Beneficentes de Assistência Social, nos moldes preconizados no parágrafo 7º, do referido dispositivo constitucional.



    5. Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. NATUREZA DAS ATIVIDADES DA EMPRESA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 804.980-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator